Tribunal: STF
Processo: MS 37551
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra decisão proferida pelo relator do ARE 1.244.691-AgR-ED/RS, Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal. Eis o teor do pronunciamento, no que interessa:
    “[...]
    2. Observem a dinâmica e a organicidade do Direito, em especial o Instrumental. Descabe articular com a devolução do prazo recursal, ausente, no caso, comprovação da impossibilidade, por força da enfermidade acometida, do causídico substabelecer ou protocolar o recurso. O pedido está em desarmonia com a jurisprudência do Supremo. Precedentes: agravo regimental no agravo de instrumento nº 421.932, Segunda Turma, relator o ministro Gilmar Mendes, com acórdão publicado em 27 de junho de 2006; agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 819.295, Primeira Turma, relator o ministro Edson Fachin, com acórdão publicado no Diário de Justiça de 2 de dezembro de 2016, estando este último assim sintetizado:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.8.2015. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Corte admite a devolução do prazo recursal em virtude de força maior apenas quando o advogado demonstra que a doença é grave o suficiente para impedi-lo até mesmo de substabelecer o mandato, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento’.
    3. Indefiro o pedido” (págs. 3-5 do documento eletrônico 3).
    Preliminarmente, o impetrante pugna pela distribuição do feito por prevenção ao Ministro Marco Aurélio.
    No mérito, sustenta, em suma, o seguinte:
    “[...]
    No prazo do recurso, o Impetrante, através de seu único advogado nomeado nos autos, juntou comprovante de que este estava acometido pela Covid-19.
    Comprovada a justa causa que, de fato, impediu o recorrido de exercer a sua atividade, ate mesmo em atendimento as normas publicas, a fim de formular os fundamentos da sua irresignação com a decisão que lhe foi desfavorável, impositivo o direito de reabertura de prazo, eis que evidente a justa causa. 
    Ademais, é evidente o prejuízo do Impetrante, na medida em que a impossibilidade de apresentação da peça de defesa ensejaria o prosseguimento do processo, em claro cerceamento de defesa. 
    Nesse contexto, resta configurada a justa causa a ensejar a devida correção dos atos processuais, a teor do contido no art. 183 do CPC/73 – 223 CPC/2015 de modo que, ao Impetrante, deve ser concedido novo prazo, revogando-se o transito em julgado do processo em epigrafe” (pág. 3 da inicial).
    Por fim, requer:
    “[...] Digne-se V. Exa. em conceder, inaudita altera pars, a liminar pleiteada, pois ficou por demais demonstrada a ofensa ao direito líquido e certo da IMPETRANTE, requerendo a concessão da segurança para reabrir o prazo de defesa do Impetrante, eis que comprovada a justa causa, e revogar o transito em julgado, bem com manter o processo nesta esfera judicial, até a decisão final. 
    Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado, concedendo-se a segurança definitiva para se dar integral cumprimento à liminar postulada, a fim de que seja restabelecido o direito de defesa do Impetrante” (pág. 11 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 33459 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para "proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal" (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado no petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 23224 AgR/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa) 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 28097 AgR/DF, Rel.Min. Celso de Mello) 
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: MS 23.572/MG, Rel. Min. Celso de Mello; MS 26.704/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MS 21.734/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; MS 22.988/MS, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 24.399/DF, Rel Min. Joaquim Barbosa; MS 25.070/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 30.599/PA, Rel. Min. Luiz Fux; MS 35.230/DF, Rel Min. Edson Fachin.
    Incide no caso, ainda, o verbete 267 da Súmula do STF, com o seguinte teor: 
    “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção”.
    Isso posto, por ser incabível o presente mandado de segurança, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator